Tribunal: TJMT
Processo: 1023345-54.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023345-54.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DUARTE DE SOUZA & SANTOS LTDA - CNPJ: 07.206.160/0001-30 (RECORRENTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1023345-54.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis
/MT

Recorrente:

Duarte de Souza & Santos Ltda.

Recorrida:

Oi S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de Setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. COBRANÇAS DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. AUTORA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar arguida pela Recorrida impugnando a gratuidade da justiça, por não haver prova de ter condições financeiras de suportar os custos do preparo.

2. Alega a empresa autora que adquiriu dois chips de celular com prefixos 66 finais 2985 e 2701, e que efetuava o pagamento mensalmente, no valor de R$ 99,87 em cada um dos chips. Em abril por estar passando por grandes dificuldades financeiras, optou por encerrar os dois planos no dia 13/04/2021, entrou em contato com a empresa de telefonia e solicitou o cancelamento do plano dos dois chips, na qual foi informada que para cancelar teria multa de fidelidade no valor de
R$782,47
para cada chip, pois o contrato iria até dezembro de 2021. Diz que a atendente sugeriu que esperasse até
21/12/2021,
para cancelar, pois nessa data o contrato já teria vencido, e poderia cancelar sem a aplicação da multa. E disse que poderia abaixar o valor do plano para R$40,00 mensais cada chip, e que em dezembro poderia ligar para cancelar o plano sem pagar a multa. Que o próximo mês (maio) os valores viria proporcional aos dias, e no mês seguinte que seria o mês de junho, as faturas viriam com o valor atualizado de R$40,00, conforme combinado. Contudo, no mês de junho, além das faturas no valor de R$40,00 (cada), recebeu mais uma fatura no valor de
R$1.022,29
para cada chip. Disse que entrou em contato com a empresa e lhe foi dito que se tratava de uma multa de migração de plano, porém, em nenhum momento foi informada que estava migrando de plano, muito menos sobre a multa de migração, apenas repassou que conseguiria abaixar o valor das faturas para R$40,00 mensais cada chip. Diz tentou solucionar o problema administrativamente, sem êxito, e que esse fato configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. A pretensão da empresa Recorrente é que a empresa Recorrida seja condenada a lhe pagar indenização a título de dano moral pelas cobranças das multas de fidelização reconhecidas como indevidas.

4. Sobre o dano moral consta na sentença,
in verbis
: “Por outro lado, entendo que a Requerente não comprovou os danos morais pleiteados, isto porque, apesar da falha na prestação dos serviços da Requerida, a parte Requerente não comprovou nenhum prejuízo que ultrapasse a esfera do mero aborrecimento, motivo pela qual entendo improcedente o pedido”.

5.
A Súmula no 227 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe: “A PESSOA JURÍDICA PODE SOFRER DANO MORAL”. No entanto, para a pessoa jurídica ter direito a receber indenização a título de dano moral é preciso comprovar que sofreu ofensa em sua honra objetiva.

6. No caso o empresa Recorrente recebeu cobranças da empresa Recorrida, porém esse fato não gera dano moral, por não ter havido ofensa à sua honra objetiva, pois não afetou a sua imagem ou seu conceito perante os consumidores.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para o fim de
CONFIRMAR
os efeitos da tutela antecipada e
DETERMINA
R que a Requerida se abstenha de cobrar e inserir o NOME/CPF da parte autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito, referentes as multas por migração de plano, em relação aos telefones 066 final 2985 e 066 final 2701, nos valores de R$ 1.022,29 (um mil e vinte e dois reais e vinte nove centavos) cada. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.”.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022